Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702718-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CPC. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA. TERMO A QUO. DATA DE REALIZAÇÃO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, desincumbindo-se do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 2. Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a ocorrência de desfalque nos depósitos. Precedentes. 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42/STJ. 4. Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Aplicação da teoria da actio nata. 5. O transcurso de prazo superior a 19 anos entre o saque do benefício e o ajuizamento da ação impõe o reconhecimento da prescrição. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para a contagem da prescrição do direito de reparação discutido na demanda deve ser a data da entrega do extrato do PASEP, momento em que teve ciência do evento danoso. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009